Tribunal: TJMT
Processo: 1034562-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034562-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (EMBARGANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE MOURA - CPF: 567.385.521-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Revelia. Intimação da pronúncia por edital. Alegações de omissão e contradição. Inexistência de vícios com parcial integração. Ausência de efeitos infringentes. Recurso parcialmente provido
Sem Efeitos modificativos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, no qual se pretendia a declaração de nulidade da decretação de revelia e dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de insuficiência de diligências para localização do réu, ausência de intimação pessoal da pronúncia e suposta violação à autodefesa.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao esgotamento das diligências de localização do paciente; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao lapso temporal entre a última tentativa de localização presencial (2019) e a intimação por edital da pronúncia (2023); (
iii
) saber se houve omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da decisão de pronúncia, nos termos do art. 420 do CPP; (
iv
) saber se o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre defesa técnica e autodefesa; e (v) saber se há contradição na qualificação da conduta do réu como evasiva.

III. Razões de decidir

3.
O art. 619 do delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de fatos e provas, admitindo-se efeitos modificativos apenas quando a correção do vício implicar, necessariamente, alteração do resultado.

4.
O acórdão embargado analisou de forma detalhada as diligências empreendidas para localização do réu, consignando tentativas sucessivas em diferentes endereços e contatos telefônicos, além da expedição de carta precatória, concluindo que a própria conduta do acusado contribuiu para sua não localização, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

5.
Quanto ao lapso temporal entre 2019 e 2023, reconhece-se a necessidade de explicitação adicional: o período foi ocupado pela tramitação de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia e por novas diligências frustradas de localização, afastando a alegada inércia estatal. Supre-se a omissão, sem modificação do julgado.

6.
A intimação da pronúncia observou o art. 420 do
CPP
, cujo caput prevê a intimação pessoal e cujo parágrafo único autoriza a intimação por edital quando o acusado solto não for encontrado. Decretada a revelia e frustradas as diligências, a intimação editalícia mostrou-se medida legítima.

7.
A distinção entre defesa técnica e autodefesa, embora não explicitada sob essa nomenclatura, foi enfrentada sob a ótica da ausência de prejuízo, nos termos do art. 563 do
CPP
. O réu, pessoalmente citado, deixou de comparecer aos atos processuais e não arguiu tempestivamente eventual nulidade.

8.
Não há contradição na qualificação da conduta como evasiva, pois o reconhecimento de contatos telefônicos esporádicos não se mostra inconciliável com a constatação de reiteradas mudanças de endereço sem comunicação formal ao juízo, frustrando a regular marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir as omissões indicadas nos itens (
ii
), (
iii
) e (
iv
), sem efeitos infringentes, mantendo-se a denegação da ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do habeas corpus, restringindo-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A intimação por edital da decisão de pronúncia é válida quando o acusado solto, já declarado revel, não é encontrado após diligências regulares de localização, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP. 3. A ausência de interrogatório não enseja nulidade quando o réu, pessoalmente citado, se furta ao comparecimento e não demonstra prejuízo concreto.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 420, caput e parágrafo único, 563, 565 e 619; Regimento Interno do TJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta
contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
nos autos do HC Criminal n. 1034562-64.2025.8.11.0000, para que sejam sanados supostos vícios de
omissão
e
contradição
existentes no conteúdo do julgado.

O embargante, nas razões que se encontram no ID 336612353, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios:

a) Omissão quanto ao esgotamento das diligências de localização:
aduz que o acórdão se limitou a afirmar genericamente que foram realizadas "diversas" tentativas de localização do paciente, sem detalhar quais diligências foram efetivamente empreendidas e porque foram consideradas suficientes;

b) Omissão sobre o lapso temporal entre a pronúncia e a intimação por edital:
alega que o acórdão silenciou sobre o período de aproximadamente quatro anos de alegada inércia estatal, entre a última tentativa de localização do réu (2019) e a expedição do edital de intimação da pronúncia (2023);

c) Omissão sobre a necessidade de intimação pessoal da decisão de pronúncia:
sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a revelia não dispensa a intimação pessoal do réu acerca da pronúncia, nos termos do art. 420,
caput
, do Código de Processo Penal;

d) Omissão quanto à distinção entre defesa técnica e autodefesa:
argumenta que o acórdão equiparou indevidamente a atuação da Defensoria Pública (defesa técnica) ao exercício da autodefesa, sem enfrentar o fato de que o interrogatório é ato personalíssimo e que sua supressão configura nulidade absoluta;

e) Contradição na classificação da conduta do réu como "evasiva":
afirma que há contradição no acórdão ao qualificar a conduta do paciente como evasiva, uma vez que o próprio julgado reconhece que o réu manteve contatos telefônicos com o juízo e prestou informações sobre seu paradeiro.

Posto isso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (modificativos), para que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, declarando-se a nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente e de todos os atos processuais subsequentes. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria para fins de acesso às vias recursais extraordinárias.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID 340233373, manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sustentando que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria de mérito já decidida.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 10 de dezembro de 2025, foram opostos dentro do prazo de 2 (dois) dias estabelecido na legislação vigente, considerando que a publicação do v. acórdão embargado se deu em 09 de dezembro de 2025, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
"aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão"
.
Destacamos.

De igual modo, é cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, tampouco ao reexame de fatos e provas, possuindo caráter estritamente integrativo. A atribuição de efeitos infringentes, conquanto admitida excepcionalmente pela jurisprudência, somente é viável quando a correção do vício apontado conduza necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

Pois bem. Volvendo-se ao caso em apreço, passa-se à análise individualizada de cada vício alegado pelo embargante.

a) Da alegada omissão quanto às diligências de localização.

Não assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão embargado não foi omisso quanto às diligências realizadas para localização do paciente. Ao contrário, dedicou extensa fundamentação à reconstituição cronológica dos esforços empreendidos pelo aparelho estatal, destacando, de forma pormenorizada e com indicação dos respectivos
IDs
dos autos originários
.

De fato, ficou registrado no acórdão de forma detalhada que:

[...] O paciente foi denunciadoe adenúncia recebida em 23 de novembro de 2015, sendo posteriormente
citado pessoalmente
em 17 de março de 2016 para apresentar resposta à acusação (ID 55259576, p. 132, do processo originário).

Todavia, mesmo ciente da ação penal, o paciente não constituiu advogado, conforme certificado em 22 de junho de 2017 (ID 55259576, p. 139, do processo originário), demonstrando a intenção de se manter inerte perante o feito, deixando de adotar qualquer providência para sua defesa naquele momento processual.

Diante dessa inércia, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública, que efetivamente apresentou a resposta à acusação, assegurando a observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório naquela fase inicial da persecução penal, afastando, portanto, qualquer prejuízo para o paciente.

Em seguida,no dia27.06.17, o magistradodecidiu no sentido de que:“[...] Não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente instrução. Isto posto,mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 16 de outubro de 2017 às 14h40min.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3o do CPP.Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1o e 2o do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas na C.N.G.C.
Intime-se o réu
, o Ministério Público e a defesa. [...]”

Em decorrência disso, no dia 31 de julho de 2017, ficou certificado que entraram em contatovia ligação telefônicacom o pacientee ele informou novo endereço, conforme se infere da transcrição a seguir:[...] nesta data entrou em contato
telefonico
com esta secretaria o réu Paulo Ricardo Pimenta para informar seu novo endereço: Rua Parauapebas, No 25 próximo a igreja Assembleia de Deus de
madureira
, Vila união, cidade de
Maraba
/PA.(ID 55259576, p. 154, do processo originário)

Entretanto, em nenhum momento, mesmo ciente da existência da ação penal, o paciente procedeu à atualização de seu endereço nos autos, contribuindo para a dificuldade em sua localização e posterior intimação pessoal, o que evidencia sua conduta omissiva em relação ao regular andamento doprocesso.

Em 14.10.2017,ficou certificado nos autos da ação penal em debateque foram feitas duas tentativas de intimação no endereço constante do mandado, porém o réu
não foi encontrado
, pois havia
se mudado
do local. Moradores informaram que ele teria ido para
Cuiabá/MT
, em endereço
incerto e não sabido
. Também foram feitas
diversas ligações
para o número de telefone informado, mas todas
sem sucesso
, constando como “fora de área”.(ID 55259576, p. 159, do processo originário)

Com efeito, na data de09.10.2018, em nova tentativa de localização do paciente,não foi possível intimá-lo“por não
encontra-lo
, conforme informações,
o mesmo
se encontra ausente desta cidade. Em contato, via telefonema, através do número 65 9 9939-8811, falei diretamente com o réu e este
informou que está trabalhando em uma Linha de Transmissão no estado do Tocantins
. Informou, ainda, que não possui condições alguma de comparecer na referida audiência alegando a proximidade da mesma e a distância em que se encontra.”(ID 55259576, p. 207, do processo originário)

Extrai-se que inicialmente o endereço do paciente era na cidade de Comodoro/MT, depois, em contato telefônico, ele afirmouque seria no Estado do Pará;noutro momentovizinhos de Comodoro afirmaram que seria Cuiabá e, em um novo contato telefônico o paciente informou que estaria em Tocantins, situações, essas, que demonstram a real e verdadeira dificuldade em encontrar o paciente.

Assim sendo, foi expedida carta precatório para o novo endereçopor últimoinformado (ID 55259576, p. 222, do processo originário). Entretanto,
em 01 de abril de 2019, foi certificado queo paciente, novamente,não foi localizado,
“conforme a certidão lavrada no evento 15, procedo o cancelamento da audiência e a baixa destes autos.”(ID 55259576, p. 231, do processo originário)

Logo depois,o Ministério Público manifestou para que fosse decretada a revelia do paciente epela desistênciada oitiva de uma testemunha, pontuando que“[...]
o acusado não foi encontrado em seu endereço declarado, bem como o fato de que é dever do réu manter seu cadastro atualizado
, o Ministério Público requer
seja decretada a revelia
de Paulo Ricardo
Coughi
Pimenta, devendo o processo ter regular processamento sem sua presença. De outro lado, este órgão ministerial informa que desiste da oitiva da testemunha Sérgio
Soranso
de Lima, requerendo, desde já, a homologação deste Juízo, bem como requer seja designada audiência para oitiva da testemunha Zenildo Rodrigues da Silva, que deverá ser intimado na Usina Real Norte, na gleba do Português, na zona rural, em Comodoro/MT, conforme pesquisa em anexo [...].”

Emrazão disso, no dia01.12.2020 o juiz decretou a revelia edeclarouencerrada a instrução.Após, o Ministério Público apresentou as suas alegações finais (ID 55259576, p. 258/265, do processo originário).Da mesma forma, o paciente devidamente assistido pelo Defensoria Pública, apresentou as alegações vistas no ID 55259584,momento quenão alegou qualquer nulidade referenteàdecretação da revelia.[...]

Portanto, o acórdão não apenas elencou as diligências, como analisou detidamente o itinerário de mudanças do paciente entre diferentes localidades (Comodoro/MT → Marabá/PA → Cuiabá/MT → Tocantins → Várzea Grande/MT), concluindo, de forma fundamentada, que o próprio réu contribuiu para a dificuldade de sua localização ao não atualizar seu endereço nos autos.

O que o embargante pretende, a rigor, não é o suprimento de omissão, mas sim a
rediscussão da suficiência
dessas diligências, o que escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

b) Da alegada omissão sobre o lapso temporal entre 2019 e 2023.

Quanto a este ponto, reconhece-se que o acórdão poderia ter dedicado fundamentação mais explícita ao período compreendido entre a última tentativa de localização presencial do réu (2019) e a expedição do edital de intimação da pronúncia (abril de 2023).

Com efeito, o lapso temporal em questão não decorreu de pura inatividade do Poder Judiciário.
De fato, a
sentença de pronúncia foi proferida em 12 de março de 2021. Logo em seguida, em 17 de março de 2021, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi remetido a este Tribunal e julgado somente em 11 de outubro de 2023, quando a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a pronúncia. Ou seja, durante a maior parte desse intervalo, o feito encontrava-se em grau recursal, aguardando julgamento nesta instância revisora.

Paralelamente, ainda antes do julgamento do recurso, o Ministério Público envidou novas diligências para localização do paciente, tendo identificado possível endereço em Várzea Grande/MT (Rua Projetada, n. 515, bairro Terra Nova), onde, mais uma vez, o réu não foi encontrado, conforme certificado nos autos originários (ID 91896597).

Somente após o esgotamento dessas providências — e diante da impossibilidade reiterada de localização pessoal do réu, já revel — é que o juízo de primeiro grau determinou a intimação por edital, com fundamento no art. 420, parágrafo único, do CPP.

Portanto, o período apontado pelo embargante foi ocupado, de um lado, pela tramitação regular do recurso em sentido estrito perante a segunda instância e, de outro, por novas diligências frustradas de localização, inexistindo a alegada inércia estatal. Supre-se, assim, a omissão, sem que tal esclarecimento altere o resultado do julgamento.

c) Da alegada omissão sobre a intimação pessoal da pronúncia.

O embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre a exigência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, nos termos do art. 420,
caput
, do Código de Processo Penal.

A análise do acórdão embargado demonstra, contudo, que a matéria foi efetivamente enfrentada. O julgado consignou expressamente que a intimação por edital foi determinada com fundamento no art. 420, parágrafo único, do CPP, que autoriza a intimação editalícia quando o acusado, solto e não encontrado, já tenha sido decretado revel. Registrou, ainda, a decisão do juízo de primeiro grau que assim deliberou, transcrevendo seus fundamentos.

De todo modo, a fim de suprir eventual omissão e em atenção ao dever de completude da prestação jurisdicional, esclarece-se que o art. 420 do CPP, em seu
caput
, estabelece que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado.

No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê expressamente que, caso o acusado solto não seja encontrado, será intimado por edital. No caso concreto, já havia sido decretada a revelia do paciente (01/12/2020), e as diligências subsequentes para sua localização, conforme minudenciadas no acórdão, restaram infrutíferas. Portanto, a intimação editalícia decorreu da aplicação regular do permissivo legal, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

d) Da alegada omissão quanto à distinção entre defesa técnica e autodefesa.

O embargante sustenta que o acórdão teria equiparado a atuação da Defensoria Pública (defesa técnica) ao exercício da autodefesa, sem enfrentar especificamente a tese de que o interrogatório é ato personalíssimo do acusado.

Com efeito, a doutrina processual penal distingue as duas dimensões do direito de defesa: a defesa técnica, exercida por profissional habilitado (advogado ou defensor público), e a autodefesa, exercida pessoalmente pelo acusado, cujo momento processual mais relevante é o interrogatório.

Conquanto o acórdão embargado não tenha tratado expressamente dessa distinção dogmática, a questão foi enfrentada sob o prisma da ausência de prejuízo concreto, o que é suficiente à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP).

Aliás, é certo que o interrogatório constitui expressão máxima da autodefesa e que, em tese, a defesa técnica não supre integralmente a autodefesa. Todavia, no caso concreto, o paciente foi pessoalmente citado da ação penal, tendo inequívoca ciência de sua existência. Apesar disso, jamais compareceu a qualquer ato processual, não constituiu advogado e, por reiteradas vezes, encontrava-se em localidade diversa daquela informada ao juízo, frustrando as tentativas de intimação.

Ademais, a nulidade pela ausência de interrogatório jamais foi arguida nos momentos processuais oportunos. A Defensoria atuou de forma combativa em todas essas fases, sem suscitar o vício ora alegado.

Assim, a ausência de arguição tempestiva da nulidade, aliada à conduta processual omissiva e evasiva do próprio paciente — que, ciente do processo, voluntariamente se furtou ao comparecimento —, configura hipótese de
nemo

auditur

propriam

turpitu
dinem

allegans
, na esteira do art. 565 do Código de Processo Penal, que veda a arguição de nulidade provocada pela própria parte.

Portanto, ainda que reconhecida a distinção dogmática entre defesa técnica e autodefesa, o resultado do julgamento permanece inalterado, ante a ausência de prejuízo concreto demonstrado.

e) Da alegada contradição na classificação da conduta do réu como "evasiva".

O embargante sustenta que haveria contradição no acórdão ao classificar a conduta do paciente como "evasiva", uma vez que o próprio julgado reconhece que o réu manteve contatos telefônicos com o juízo e prestou informações sobre seu paradeiro.

Não se verifica a apontada contradição. A contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis no corpo da mesma decisão.

No caso, o acórdão embargado registrou, de forma coerente e concatenada, que o paciente, embora tenha mantido eventuais contatos telefônicos, jamais
compareceu pessoalmente
aos atos processuais e, a cada nova diligência, encontrava-se em localidade distinta (Comodoro/MT, Marabá/PA, Cuiabá/MT, Tocantins, Várzea Grande/MT), sem atualizar seu endereço nos autos.

A qualificação da conduta como "evasiva" ou "omissiva" decorreu da valoração global e coerente desse conjunto fático, e não de proposições contraditórias. O mero contato telefônico esporádico, desacompanhado de qualquer providência concreta para o acompanhamento do processo, não infirma — antes reforça — a conclusão de que o paciente se furtou deliberadamente ao regular andamento da ação penal.

Nessa perspectiva, o que o embargante pretende é a
reavaliação do juízo de mérito
quanto à interpretação dos fatos, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração opostos por
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta
, e, no mérito,
acolho parcialmente
, tão somente para suprir as omissões apontadas nas alíneas "b", "c" e "d", nos termos da fundamentação supra,
sem efeitos infringentes
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado que denegou a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026